Tribunal: TJSP
Processo: 2277508-43.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Giffoni Ferreira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – BLOQUEIO EM CONTA POUPANÇA VINCULADA À CORRENTE - POSSIBILIDADE - FALTA DE PROVA DE QUE A CONTA TENHA NATUREZA EXCLUSIVA DE POUPANÇA – CARÁTER ALIMENTAR NÃO DEMONSTRADO - DECISÃO CONFIRMADA – RECURSO DESPROVIDO.